Tribunal: TJES
Processo: 5000727-31.2024.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000727-31.2024.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAGNER SANTIAGO
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES EM CONTA-CORRENTE DO AUTOR. VERBAS SALARIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a parte autora alega que, ao ser depositado em sua conta-corrente mantida junto à ré, a primeira parcela de seu salário em novo vínculo empregatício, houve desconto imotivado no montante total de R$ 366,00 a título de “Cesta Multivantagens Básica”. Requer a restituição em dobro de tais valores e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida restituir, de maneira simples, parte das cobranças indevidas. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

3. Foi interposto recurso inominado interposto pela parte autora, postulando pela reforma do ato sentencial. Sem contrarrazões por parte da requerida.

4. A sentença merece reformas. Para além da restituição dos valores relativos à cobrança de cesta de serviços após o 6º mês de inatividade, o autor faz jus também à restituição do montante de R$ 34,50, cobrado em duplicidade sob a rubrica “Cesta Multivangens Básica” no mês de agosto (id. 14038065), uma vez que houve requerimento de emenda à inicial neste sentido e a cobrança para além do sexto mês se mostra ilícita, nos precisos termos da fundamentação da sentença.

5. Improcede, porém, a alegação autoral de que houve descontos também nos meses de inatividade. O requerente não apresenta suporte probatório mínimo para tais alegações. A requerida, por outro lado, demonstra, através de extratos bancários, que não houve descontos entre os meses de abril/2022 e março/2024 (id. 14038786 a 14038788).

6. Outrossim, a devolução dos valores deve ser
realizada em dobro, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021)
.

7. Desta forma, o valor devido a título de repetição de indébito é de 6 x R$ 30,50 (id. 14038060) + R$ 34,50 (id. 14038065), totalizando R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais), já com a dobra do art. 42, parágrafo único do CDC.

8. Por derradeiro, entendo que a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos realizados diretamente na conta-corrente da parte autora caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual. A impossibilidade de usufruir de valores recebidos a título de salário, verba esta essencial à subsistência do trabalhador, afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo, por tais motivos, devida a compensação pelos danos extrapatrimoniais.

9. No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) revela-se razoável e proporcional aos fatos narrados, bastando para a cumprir a dupla função de reparação e prevenção do instituto em questão.

10. Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, para reformar a sentença, condenando a recorrida: a) na restituição do valor de R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais), já em dobro, nos termos da fundamentação supra; b)
no pagamento de indenização por danos morais, fixada no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
com correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC, a contar do presente arbitramento.

11. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante da reforma da sentença.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)